Tribunal: TJSP
Processo: 1044039-98.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Marca
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Embargos de terceiro – Penhora no rosto dos autos – Valor atingido que foi objeto de acordo na ação originária – Impossibilidade de incidência da penhora sobre o total – Prevalência dos honorários contratuais estabelecidos – Observância do artigo 24, §4o da Lei 8.906/1994 – Honorários advocatícios sucumbenciais devidos – Princípio da causalidade – Súmula 303 do STJ – Procedência parcial

Ementa:
Embargos de terceiro – Penhora no rosto dos autos – Valor atingido que foi objeto de acordo na ação originária – Impossibilidade de incidência da penhora sobre o total – Prevalência dos honorários contratuais estabelecidos – Observância do artigo 24, §4o da Lei 8.906/1994 – Honorários advocatícios sucumbenciais devidos – Princípio da causalidade – Súmula 303 do STJ – Procedência parcial mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752082
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1044039-
98.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO ITAÚ S/A, é
apelado CHACON, MACEDO, OLIVEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEREIRA CALÇAS
(Presidente) e CESAR CIAMPOLINI.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
FORTES BARBOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044039-98.2019.8.26.0002 -Voto no
2
Apelação
1044039-98.2019.8.26.0002
Apelante:
Banco Itaú S/A
Apelada:
Chacon, Macedo, Oliveira Sociedade de
Advogados
Voto no 16.530 JV
EMENTA
Embargos de terceiro Penhora no rosto dos autos Valor
atingido que foi objeto de acordo na ação originária

Impossibilidade de incidência da penhora sobre o total

Prevalência dos honorários contratuais estabelecidos

Observância do artigo 24, §4o da Lei 8.906/1994 Honorários
advocatícios sucumbenciais devidos Princípio da causalidade
Súmula 303 do STJ Procedência parcial mantida - Recurso
desprovido.
Cuida-se
de
recurso
de
apelação
interposto contra sentença proferida pelo r.
Juízo de Direito da 6a Vara Cível do Foro
Regional de Santo Amaro (Comarca da Capital), que
julgou
parcialmente
procedentes
embargos
de
terceiro, para determinar o desbloqueio e o
levantamento em favor da embargante do importe de
R$
17.400,00
(dezessete mil e quatrocentos reais), dentre o montante de R$
58.000,00

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044039-98.2019.8.26.0002 -Voto no
3
(cinquenta e oito mil reais) que foi objeto de
penhora no rosto dos autos por ordem lançada em
ação
de
execução
em
curso
(Processo
no
1041920-38.2017.8.26.0002).
Em
razão
da
sucumbência recíproca, foi determinado rateio das
custas processuais entre as partes pela metade,
condenada cada qual ao pagamento de honorários
advocatícios, fixados, de maneira englobada, em
10% (dez por cento) sobre o valor não acolhido de
R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) (fls.
433/435).
O embargado recorre, almejando a reforma
da sentença. Sustenta, em síntese, não ter sido
prevista a repartição de valores entre a autora
da referida demanda e seus advogados na minuta da
transação celebrada entre as partes da ação
originária, em que foi efetivada a penhora no
rosto dos autos. Afirma que ficou explicitado
apenas que a ré pagaria, de uma única vez, o
valor de R$ 58.000,00 (cinquenta e oito mil
reais) em favor da autora, razão pela qual não se
pode concluir que parcela desse montante seria
devido à sociedade de advogados embargante, em
especial porque o ajuste contratual foi feito
exclusivamente
entre
a
parte
e
seus
representantes, mas não, nos próprios autos.
Argumenta que requereu a penhora no rosto dos
autos a incidir sobre o valor a ser pago pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044039-98.2019.8.26.0002 -Voto no
4
empresa Decolar.com Ltda em virtude de acordo,
nos exatos termos convencionados e retratados nos
autos originais, ou seja, no sentido de que a
única destinatária do valor seria a empresa
Egípcia Tours Operadora Internacional de Viagens
de Turismo Ltda EPP. Alega, ainda, que agiu de
boa-fé, de forma que não pode ser condenado ao
pagamento de verbas sucumbenciais a que não deu
causa, nos termos da Súmula 303 do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça. Requer a inversão
do julgado, com o reconhecimento da improcedência
dos embargos de terceiro (fls. 449/454).
Foram
apresentadas
contrarrazões,
nas
quais a embargante aduz que o acordo mencionado
contemplou seus honorários advocatícios, sendo
desnecessário constar expressamente a reserva de
fração do proveito econômico, que remunera os
advogados por força de contrato celebrado entre
sua constituinte e a parte adversa e previu
expressamente o recebimento do valor equivalente
a 30% (trinta por cento) do montante recebido,
seja a partir de cumprimento de sentença, seja a
título de acordo. Afirma que deve ser mantida a
sentença e a condenação da apelante ao pagamento
de metade das verbas sucumbenciais, majorando-se
os honorários advocatícios nos moldes do disposto
no artigo 85, §11 do CPC de 2015 (fls. 462/466).
Não houve oposição ao julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044039-98.2019.8.26.0002 -Voto no
5
É o relatório.
Chacon, Macedo, Oliveira Sociedade de
Advogados ajuizou embargos de terceiro em face do
Banco Itaú S/A, sustentando, em síntese, que, no
ano
de
2015,
foram
outorgados
poderes
de
representação a seus sócios por Egípcia Tours
Operadora Internacional de Viagens de Turismo
Ltda
EPP, com o fim de ser proposta ação
indenizatória
contra
a
Decolar.com
Ltda,
sobrevindo o decreto de procedência, que foi
mantido em grau recursal, para o fim de condenar
a ré ao pagamento à autor do valor de R$
30.000,00
(trinta
mil
reais),
com
correção
monetária e juros de mora legais, além de custas,
despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em 12,5% (doze e meio por cento) do valor
da condenação. Afirma que o processo tramitou
durante 5 (cinco) anos, até que as partes
chegaram a uma composição amigável, por meio da
qual ficou acordado um pagamento da importância
de R$ 58.000,00 (cinquenta e oito mil reais),
pela ré e em favor da autora. Menciona que,
entretanto, recaiu penhora no rosto dos autos
sobre a integralidade do valor recebível, oriunda
de execução promovida pela instituição financeira
contra a sua cliente, o que englobou, por
consequência,
o
valor
de
seus
honorários
advocatícios, sendo-lhe devida a importância de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044039-98.2019.8.26.0002 -Voto no
6
R$ 7.250,00 (sete mil, duzentos e cinquenta
reais) por força da sucumbência de 12,5% (doze e
meio por cento) do valor da condenação, além de
R$ 15.225,00 (quinze mil, duzentos e vinte e
cinco reais) correspondente ao percentual de 30%
(trinta por cento) do proveito econômico obtido,
relativo à verba honorária contratual, de forma
que apenas o valor remanescente de R$ 35.525,00
(trinta e cinco mil, quinhentos e vinte e cinco
reais) seria destinado a sua cliente. Requer a
antecipação de tutela para o fim de que se
suspenda a determinação de depósito do montante
objeto
de
acordo
diretamente
nos
autos
da
execução (Processo no 1014052-69.2015.8.26.0224)
promovida
contra
a
Egípcia
Tours
Operadora
Internacional de Viagens de Turismo Ltda EPP e,
ainda, subsidiariamente que a penhora no rosto
dos
autos
recaia
apenas
sobre
o
valor
incontroverso, de R$ 35.525,00 (trinta e cinco
mil, quinhentos e vinte e cinco reais), segregada
a quantia de R$ 22.475,00 (vinte e dois mil,
quatrocentos e setenta e cinco reais) por se
tratar de verba de natureza alimentar (honorários
contratuais e sucumbenciais). Pleiteia, ao final,
a procedência dos embargos de terceiro para o fim
de
ser
confirmada
a
antecipação
de
tutela
requerida, devendo a penhora no rosto dos autos
recair apenas sobre o valor remanescente de R$
22.475,00 (vinte e dois mil, quatrocentos e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044039-98.2019.8.26.0002 -Voto no
7
setenta e cinco reais) (fls. 01/06).
Foi proferida decisão determinando a suspensão da execução (Processo no
1041920-38.2017.8.26.0002), em particular no que
diz respeito ao levantamento do montante objeto
de penhora no rosto dos autos, mantida a quantia
de R$ 58.000,00 (cinquenta e oito mil reais)
preservada até decisão final dos embargos de
terceiro (fls. 392/393).
O embargado ofertou contestação, na qual,
em suma, defende a legalidade da penhora no rosto
dos autos determinada, aduzindo que os termos da
transação celebrada nada dispõem a respeito dos
honorários advocatícios devidos à embargante,
devendo ser mantida integralmente a penhora.
Requer
a
improcedência
dos
embargos
(fls.
399/404).
Em
sede
de
réplica,
o
embargante
reafirmou seus argumentos iniciais, rechaçando as
alegações da embargada, sobrevindo, então, a
sentença
recorrida
que
julgou
parcialmente
procedentes os embargos de terceiro opostos.
Irresignada,
a
embargada
pretende
a
reforma.
Registre-se, de início, que o decreto de
parcial procedência dos embargos de terceiro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044039-98.2019.8.26.0002 -Voto no
8
afastou
o
alegado
direito
da
embargante
a
respeito da importância de R$ 7.500,00 (sete mil
e quinhentos reais), equivalente a 12,5% (doze e
meio
por
cento)
do
valor
de
R$
58.000,00
(cinquenta
e
oito
mil
reais)
envolvido
na
transação celebrada entre as partes na ação
indenizatória que foi objeto de penhora no rosto
dos
autos,
equivalente
à
verba
honorária
sucumbencial, e esta parcela do veredicto tornou-
se definitiva, não tendo sido ajuizado apelo pela
embargante.
Assim,
observada
a
devolutividade
recursal, cinge-se a controvérsia a respeito
apenas do montante de R$ 17.400,00 (dezessete mil
e quatrocentos reais), representativo de 30%
(trinta
por
cento)
do
valor
atingido
pela
penhora, cuja natureza, segundo alegado pela
apelada (embargante), e reconhecida na sentença,
é de honorários advocatícios contratuais, razão
por que afastada a penhora nele incidente.
A leitura da petição em que estabelecidos
os termos da composição amigável atingida entre
as partes na ação indenizatória já referida
(Processo no 1014052-69.2015.8.26.0224) permite
inferir que nada foi disposto a respeito da verba
honorária devida aos advogados que atuaram no
feito, limitando-se a prever o pagamento da ré à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044039-98.2019.8.26.0002 -Voto no
9
autora da quantia de R$ 58.000,00 (cinquenta e
oito mil reais), em relação à qual, mediante o
respectivo pagamento a ser promovido por depósito
bancário na conta corrente de titularidade da
sociedade de advogados (embargante), as partes
outorgam entre si, “ampla, geral e irrevogável

quitação,
com relação aos direitos e obrigações

pactuados,
e tudo mais que se refira e/ou incida
sobre o objeto da presente ação, direta ou indiretamente, incluindo eventuais indenizações

suplementares
pelo mesmo fato, não podendo nada
mais
ser
reclamado,

a
que
título
for ”
(fls.376/378).
A embargante, por sua vez, trouxe aos
autos o instrumento do contrato de prestação de
serviços advocatícios celebrado entre si e sua
constituinte
(Egípcia
Tours
Operadora
Internacional de Viagens de Turismo Ltda-EPP), o
qual,
em
sua
Cláusula
Segunda
estipula
(fls.08/09), “in verbis” :
“Em
contraprestação
aos
serviços
jurídicos prestados pela
CONTRATADA,
a
CONTRATANTE se compromete a pagar a quantia
de
30%
(trinta
por
cento)
do
valor
recebido, tratando-se o presente termo de
contrato de êxito” (destaques no original).
O instrumento contratual firmado pelos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044039-98.2019.8.26.0002 -Voto no
10
representantes da sociedade de advogados e de sua
constituinte é apto a demonstrar a convenção
estabelecida
a
respeito
dos
honorários
contratuais, os quais, induvidosamente, estão
previstos para incidir sobre o valor a ser pago
em viturde da transação, em que pese o referido
acordo ter sido celebrado sem nada dispor em
relação aos honorários convencionais devidos à
embargante.
Mesmo não subsistindo uma hipótese de
impenhorabilidade,
persiste,
sem
dúvida,
a
atestação de um crédito concorrente, sustentado
em título executivo específico e de caráter
alimentar, conformando “direito incompatível com
o ato constritivo”, o que permite enquadramento
junto
ao
674
do
CPC
de
2015
(que
trouxe
substancial alteração na conformação dos embargos
de terceiro em nossa legislação, feita comparação
com o artigo 1.047 do CPC de 1973).
O crédito de titularidade da embargante,
é certo, não foi ressalvado em qualquer cláusula
específica da transação e sua destinação foi
estabelecida em negócio jurídico apartado; porém,
artigo
24
da
Lei
8.906/1994
confere,
ao
instrumento contratual exibido, a qualidade de
título executivo extrajudicial, permitindo sua
exigência no âmbito interno do próprio processo e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044039-98.2019.8.26.0002 -Voto no
11
a Súmula Vinculante 47 do Pretório Excelso
consolidou
entendimento
quanto
à
natureza
alimentar dos honorários de advogado, de maneira
indistinta, abarcando os sucumbenciais e os contratuais. Ainda que uma pretensão satisfativa
concorrente não tenha sido deduzida em separado
pela embargante, foi demonstrada a existência de
direito incompatível com a penhora discutida, que
prevalece num concurso de credores, razão pela
qual
deve
ser
assegurada
a
preservação
do
montante convencionado.
A
parcela
destinada
aos
honorários
contratuais precisa ser segregada, deixando de
ser atingida pela penhora no rosto dos autos,
consoante reconhecido na origem, no percentual de
30% (trinta por cento) a incidir sobre o proveito
econômico obtido, incluída cláusula “ad exitum”.
Posto isso, a penhora referente ao dito
percentual, igual ao montante de R$ 17.400,00
(dezessete mil e quatrocentos reais), merece ser
desconstituída,
liberando-se
o
montante
respectivo à embargante.
No
mais,
quanto
à
atribuição
da
responsabilidade pela sucumbência, é preciso ter
em conta o acolhimento parcial do pleito da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044039-98.2019.8.26.0002 -Voto no
12
embargante (apelada), não podendo, mesmo tendo em
conta a consoante a própria Súmula 303 do E.
Superior Tribunal de Justiça e a necessidade de
conjugação
da
causalidade,
ser
desprezada
a
litigiosidade estabelecida (STJ, REsp 1769206/DF,
Rel.
Ministra
MARIA
ISABEL
GALLOTTI,
QUARTA
TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 02/10/2019).
Impõe-se, portanto, a manutenção da condenação do
embargado (apelante) ao pagamento de metade das
custas
processuais
e
honorários
advocatícios
sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) do
valor não acolhido (honorários sucumbenciais da
ação originária no importe de R$ 7.500,00 [sete
mil e quinhentos reais]) a ser repartido entre as
partes, com aplicação do artigo 86, “caput” do
diploma processual vigente.
Por fim, mantido intocado o veredicto
proferido em primeira instância, cabe a majoração
da verba honorária sucumbencial, a teor do
disposto no artigo 85, §11 do CPC de 2015, razão
pela qual o percentual devido pelo embargante
fica estabelecido em 7,5% (sete e meio por cento)
do valor total arbitrado, mantida a mesma base de
cálculo da sentença.
Nega-se, por isso, provimento ao apelo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044039-98.2019.8.26.0002 -Voto no
13
Fortes Barbosa
Relator